Tribunal: TJSP
Processo: 2081206-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ICMS. Diferimento dos tributos correntes e incluídos em PEP. Não pagamento de quatro parcelas. Rescisões dos PEP. Afastamento. – 1. ICMS. Diferimento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração para determinar o diferimento do ICMS corrente e incluído em seis PEP aos quais aderiram as impetrantes. Inteligência do art. 2o da CF. A providência é afeta ao

Ementa:
ICMS. Diferimento dos tributos correntes e incluídos em PEP. Não pagamento de quatro parcelas. Rescisões dos PEP. Afastamento. – 1. ICMS. Diferimento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração para determinar o diferimento do ICMS corrente e incluído em seis PEP aos quais aderiram as impetrantes. Inteligência do art. 2o da CF. A providência é afeta ao Poder Executivo, que reúne condições de avaliar as diversas demandas da sociedade, inclusive das empresas, neste delicado momento de crise difusa gerada pela pandemia da COVID-19. – 2. PEP. Rescisões. Afastamento. Não há razões para suspender a eficácia de dispositivos dos decretos regulamentadores dos PEP do ICMS que consideram rompidos os parcelamentos na hipótese de falta de pagamento de quatro ou mais parcelas, consecutivas ou não. As impetrantes admitem ter deixado de pagar três parcelas, com base nas disposições dos decretos que instituíram os PEP, por motivos estranhos à pandemia da COVID-19; e não se lhe aplicam apenas os dispositivos mais benéficos. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar (LF no 12.016/09, art. 7o, III). – Liminar indeferida. Agravo das impetrantes desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000518155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081206-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, TNG COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA ROUPAS LTDA, TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ROUPAS
LTDA e TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao Recurso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 15 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2081206-07.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.895/20
Agravo no 2081206-07.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: TNG Comércio de Roupas Ltda. e Outros
Agdo: Fazenda Estadual
Origem: 15a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1020626-63.2020
Juiz: Ênio José Hauffe
ICMS. Diferimento dos tributos correntes e incluídos em PEP.
Não pagamento de quatro parcelas. Rescisões dos PEP.
Afastamento. 1. ICMS. Diferimento. Não é dado ao Poder
Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração
para determinar o diferimento do ICMS corrente e incluído em
seis PEP aos quais aderiram as impetrantes. Inteligência do art.
2o da CF. A providência é afeta ao Poder Executivo, que reúne
condições de avaliar as diversas demandas da sociedade,
inclusive das empresas, neste delicado momento de crise difusa
gerada pela pandemia da COVID-19. 2. PEP. Rescisões.
Afastamento. Não há razões para suspender a eficácia de
dispositivos dos decretos regulamentadores dos PEP do ICMS
que consideram rompidos os parcelamentos na hipótese de falta
de pagamento de quatro ou mais parcelas, consecutivas ou não.
As impetrantes admitem ter deixado de pagar três parcelas,
com base nas disposições dos decretos que instituíram os PEP,
por motivos estranhos à pandemia da COVID-19; e não se lhe
aplicam apenas os dispositivos mais benéficos. Não estão
presentes os requisitos necessários à concessão da liminar (LF
no 12.016/09, art. 7o, III). Liminar indeferida. Agravo das
impetrantes desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 207/208 dos autos originários que indeferiu a liminar pleiteada pelas
impetrantes para afastar as rescisões do Programa de Parcelamento Especial,
por conta do não pagamento de quatro parcelas, e diferir o pagamento do
ICMS próprio corrente por noventa dias. As agravantes alegam que se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2081206-07.2020.8.26.0000
5
salvaguardar o princípio da preservação da empresa, empregos e economia
diante do caos criado pela pandemia da COVID-19 e das necessárias medias
de isolamento social; não buscam compensação, mas suspensão da
exigibilidade e diferimento do pagamento dos tributos correntes e incluídos no
PEP, espécie de moratória não vedada pelo art. 7o, § 2o da LF no 12.016/09; o
Estado deve atender ao interesse público de forma geral, não podendo deixar
de lado a preservação da empresa e do emprego; houve redução de
aproximadamente 97% do faturamento, demissão de 348 dos colaboradores
(equivalente a 20%) e fechamento de lojas em virtude do inadimplemento de
alugueres. A crise que já assolava o setor têxtil antes mesmo da pandemia
levou-as a não quitar parcelas do PEP; apenas se utilizavam de benefício
concedido pelo próprio DE no 64.564/19, que as confere a possibilidade de
não pagar três parcelas do acordo; quando iriam quitar parcelas para evitar a
exclusão do PEP, sobrevieram a pandemia e as políticas de isolamento social
que as impossibilitaram de fazê-lo. Aplica-se ao caso, por analogia, a teoria do
fato do príncipe. Estão com a sua capacidade financeira comprometida e
eventual tributação/cobrança que comprometa o mínimo necessário para que
continuem a funcionar representará nítido confisco vedado pela pelo art. 150,
IV da CF. Pedem, liminarmente, a concessão de efeito ativo; no mérito,
insistem no deferimento da liminar.
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante TNG Comércio e Indústria de
Roupas Ltda. e estabelecimentos filiais aderiram aos PEP do ICMS no
20209845-8 de 15-12-2015, 20310047-4, 20310068-1 e 20210099-7 de
10-8-2017, 20312129-0 de 11-8-2017 e 20415913-8 de 13-12-2019 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2081206-07.2020.8.26.0000
5
quitar de forma incentivada débitos tributários inscritos ou não na dívida
ativa (fls. 112/138 dos autos originários); mas não quitaram as parcelas com
vencimento em dezembro de 2019, janeiro, fevereiro e março de 2020 (com
exceção do último parcelamento, cujas parcelas não adimplidas são apenas as
de janeiro, fevereiro e março de 2020) e os parcelamentos serão rescindidos.
Pedem, sob a alegação de que o vedado inadimplemento da quarta parcela
decorreu da crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19, o
afastamento das rescisões dos PEP e o diferimento dos tributos correntes e
incluídos nos parcelamentos pelo prazo de noventa dias.
3.
ICMS. Diferimento. Embora não se ignore a
dificílima situação enfrentada pelas sociedades empresárias em razão da
pandemia da COVID-19 e das rígidas recomendações e diretrizes adotadas
pelo Governo do Estado de São Paulo para controle e combate do vírus, não é
dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas atividades típicas da administração e
determinar, sem fundamento legal capaz de sustentá-lo, o diferimento do
ICMS corrente e incluído nos PEP do ICMS. É questão a ser vista pelo Poder
Executivo, que reúne condições de avaliar as diversas demandas da
sociedade, inclusive das empresas, neste delicado momento de crise difusa
gerada pela pandemia, sob a pena de violação ao art. 2o da CF.
4.
PEP.
Rescisões.
Também
não
se
entrevê
fundamento para suspender a eficácia de dispositivos dos decretos
regulamentadores dos PEP do ICMS, a exemplo do art. 6o, II, 'b' do DE no
64.564/19, que consideram rompidos os parcelamentos na hipótese de “falta
de pagamento de quatro ou mais parcelas, consecutivas ou não, excetuada a
primeira”. As impetrantes admitem ter deixado de pagar três parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2081206-07.2020.8.26.0000
5
(dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020), com base nas disposições dos
decretos instituidores dos PEP, por motivos estranhos à pandemia da
COVID-19; e não se lhe aplicam apenas os dispositivos mais benéficos.
Não se entrevê fundamento relevante para o pedido;
nem ineficácia da medida caso concedida apenas ao final, pois bastará que o
Estado exclua os juros moratórios incidentes sobre os tributos eventualmente
não pagos e reative os parcelamentos rompidos, se for o caso. Ausentes os
requisitos previstos no art. 7o, III da LF no 12.016/09, o indeferimento da
liminar era mesmo medida de rigor.
O voto é pelo desprovimento do agravo das
impetrantes. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator